Tribunal: TJMT
Processo: 1021310-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO - ROUBOS, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA - LIBERDADE NA OUTRA AÇÃO PENAL - IRRELEVÂNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - REGRESSÃO DE REGIME QUE INDEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - SÚMULA 526 DO STJ - - PERDA DE DIAS REMIDOS - POSSIBILIDADE - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS - ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR - JULGADOS DO STJ E TJMT -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021310-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSEIAS DE FREITAS LEMOS - CPF: 980.166.601-34 (AGRAVANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO -
ROUBOS, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS]
E
TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO
DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO –
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA - LIBERDADE NA OUTRA AÇÃO PENAL - IRRELEVÂNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - REGRESSÃO DE REGIME QUE INDEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - SÚMULA 526 DO STJ - -

PERDA DE DIAS REMIDOS - POSSIBILIDADE - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

A lei de execução penal (LEP, art. 118, I) não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso (STF, HC nº 97.218;
STJ, AgRg no REsp nº 1.052.437/RS
).

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula, 526 do STJ)

“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, NU 1002386-37.2022.8.11.0000).

A

data-base para aquisição de futuros benefícios deve ser a da última prisão ou infração disciplinar

(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT; TJMT, AgExPe NU 1008813-50.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021310-62.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

OSEIAS DE FREITAS LEMOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
OSEIAS DE FREITAS LEMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042), que reconheceu falta grave e o regrediu ao regime fechado em cumprimento de penas decorrentes de condenações por
roubos, roubo majorado [concurso de pessoas]
e tráfico de drogas

unificadas em 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
- art. 157, do CP, art. 157, § 2º, II, do CP, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que a regressão ao regime mais gravoso seria desproporcional porque
“teve sua prisão revogada ante à constatação de que não havia indícios de sua participação no fato”
ensejador da regressão de regime.

Pede o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto,
“mantidos os dias remidos e alterada a data para concessão de benefícios para o dia 11/02/2020”
(ID 181892664).

A 4ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] pugna pelo desprovimento (ID 181892669).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 181892670).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“REGIME DE PENA - MÉRITO. Regressão de Regime. Reeducando. Falta Grave. Crime Doloso. Lei de Execução Penal. Jurisprudência. Legalidade. Flagrante. Arma de Fogo. Súmula STJ. Presunção de Inocência. Cumprimento de Pena. Regime Semiaberto. Disciplina. Condições Impostas. Ausência de Autorização Judicial. Harmonia com a Legislação. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 183306183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante [
OSEIAS DE FREITAS LEMOS] possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo, praticado em 27.8.2010, na Comarca de Nova Mutum, com trânsito em julgado no dia 21.2.2011 (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042; ação penal NU 0002945-64.2010.8.11.0086);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas -, praticado em 5.4.2015, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória foi proferida em 19.10.2018 (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042; ação penal NU 0022750-62.2015.8.11.0042);

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo -, praticado em 25.11.2011, na Comarca de Nova Mutum, com trânsito em julgado no dia 12.8.2014 (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042; ação penal NU 0003368-87.2011.8.11.0086);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas -, praticado em 7.5.2015, na Comarca de Nova Mutum, com trânsito em julgado no dia 7.2.2017
(SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042; ação penal NU 0001797-42.2015.8.11.0086).

Essas penas totalizam 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sendo que o agravante obteve a progressão para o semiaberto em 1º.4.2021 (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042).

Em 21.9.2022,
o agravante foi preso, no dia 3.3.2023, em razão de indicativos de envolvimento em tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Robson Ferreira de Souza], que teria sido cometido em 25.1.2023, porém não foi denunciado na respectiva ação penal (PJE NU 1000542-51.2023.8.11.0086).

A audiência de justificação foi designada para o dia 15.6.2023, oportunidade em que o Juízo da Execução Penal rejeitou as justificativas e regrediu o agravante ao regime fechado nestes termos:

“[...] O penitente foi preso no dia 03.03.2023 por envolvimento em novo crime, apurado nos autos de n.º 1000542-51.2023.811.0086, da 3ª vara criminal de Nova Mutum/MT (homicídio). Foi determinada regressão cautelar do regime de pena (seq. 231.1).

A defesa informou que a prisão do penitente foi revogada na ação penal (solto dia 17.03.2023), pelo que requer o reestabelecimento do regime semiaberto (seq. 232).

O Ministério Público manifesta-se contrário às justificativas apresentadas pela defesa e requer a regressão do regime prisional do apenado do semiaberto para o fechado (seq. 241). [...]

O Ministério Público requer a manutenção da ordem de prisão, uma vez que os motivos que ensejaram o decreto de prisão persistem (descumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto), e não há garantias quanto à possibilidade de que se aproveite da baixa do mandado de prisão para empreender fuga.

De outro giro, persistindo o desejo do penitente em dar continuidade ao cumprimento de sua pena, deverá ele se apresentar espontaneamente perante este d. juízo, a fim de que apresente justificações quanto ao abandono do cumprimento de pena (seq. 261.1). [...]

Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua progressão ao regime semiaberto o penitente deixou de cumprir as condições de seu regime,
se envolvendo em dois novos delitos
.

Assim, após ter oportunizada progressão ao regime intermediário o penitente se envolveu em novos delitos, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda. [...]

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Oseias de Freitas Lemos.

Fixo a data-base para o dia 03.03.2023 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

Reconheço como interrupção o período de 17.03.2023 (soltura AP) a captura [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042 - grifado)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão ao regime fechado no descumprimento das obrigações impostas ao semiaberto, especialmente por ter o agravante se envolvido em
“dois novos delitos”
.

De fato, o agravante não foi denunciado na ação penal relativa à tentativa de homicídio qualificado motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido em 25.1.2023 (PJE NU 1000542-51.2023.8.11.0086).

Todavia, foi preso em flagrante, no dia 21.9.2022, por porte ilegal de arma de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [
“pistola 380, niquelada, marca Tisas, modelo FATIH 13, e com carregador com capacidade para 13 disparos (12+1), com sinal de identificação adulterado”
] e solto em 22.9.2022, cuja ação penal está na fase de citação (PJe NU 1015786-89.2022.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Noutro giro, a liberdade do agravante na ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito afigura-se
irrelevante para a regressão de regime, porquanto a legislação correlata exige somente o cometimento de crime doloso.

Aplicáveis orientações do c. STF e STJ:

“A lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...].”
(STF, HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009)

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...].”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.052.437/RS - Relatora: Des.ª Jane Silva - convocada do TJMG - 15.9.2008)

Registre-se, ainda, que a Súmula 526 do STJ autoriza a regressão de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória ao novo delito.

Frise- que,
“em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, N.U 1002386-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.4.2022).

Por outro lado, o Juízo da Execução Penal estabeleceu o marco inicial para fins de concessão de benefícios a data da última prisão do agravante [3.3.2023].

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que deve ser adotada
“como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a
data
-
base
para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da
última

prisão
/infração ou, no caso de fuga, a
data
da recaptura, e não a da
última
condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(AgExPe NU 1008813-50.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.4.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023